Tribunal: STF
Processo: RE 243346
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL
INICIAL DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 58 DO ADCT
E ART. 7º, IV, DA CF.
Ao determinar a recomposição do valor do benefício,
respeitada a variação do salário mínimo assegurada pelo art. 58 do
ADCT, o acórdão divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal a partir do julgamento do RE 199.994 (Pleno, 23.10.97),
posto que aplicou a disposição transitória a situação que se formou
na vigência da atual Constituição.
Afastando-se do critério de correção recomendado pela Lei
nº 8.213/91, com as modificações estabelecidas pela Lei nº 8.542/92,
e adotando o salário mínimo como critério permanente de
reajustamento de benefício previdenciário, o julgado ainda violou o
art. 201, § 2º, da Constituição Federal, que atribui ao legislador a
escolha do critério pelo qual há de ser preservado o valor real dos
benefícios previdenciários e estabeleceu vinculação expressamente
vedada pelo art. 7º, IV, da Carta Federal.
Recurso conhecido e provido.